Tribunal: TJMT
Processo: 0022487-88.2019.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022487-88.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SANDRO DOS SANTOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA JOSELITA DOS SANTOS - CPF: 715.395.521-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
PRELIMINAR
– NULIDADE – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA INVASÃO DE DOMICÍLIO – REJEIÇÃO – JUSTA CAUSA DEMONSTRADA – FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA DOMICILIAR –
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – CARACTERIZAÇÃO DA MERCANCIA COMPROVADA – CONTEXTO FÁTICO RELEVANTE – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo indícios mínimos de crime em flagrante, aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por policiais, não há que se falar em nulidade por violação de domicílio, tampouco em ilicitude das provas colhidas na residência do apelante.

No caso, a busca domiciliar foi precedida de justa causa, considerando: (i) a denúncia específica descrevendo as características do local; (ii) relatos de moradores da região que afirmaram estar mudando de residência devido à insustentabilidade gerada pelo tráfico de drogas; (iii) a observação de entrada e saída frequente de usuários na referida casa; e (iv) a prática de enterrar drogas no quintal, fato mencionado na denúncia e confirmado durante a diligência.

A forma como os entorpecentes foram encontrados, aliada à natureza das substâncias apreendidas (cocaína e maconha), ao contexto do local reconhecido pela elevada incidência de tráfico de drogas, à apreensão de uma quantidade significativa de notas trocadas e à confissão extrajudicial do acusado, amparam a condenação pelo delito de tráfico de drogas, sendo incabível a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Recurso desprovido. Condenação mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Sandro Dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0022487-88.2019.8.11.0042, que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções

do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de

05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,

no valor mínimo legal correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (id. 181184182 - Pág. 18).

Nas razões recursais, a defesa do apelante pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da apreensão das drogas, ante a ausência de fundadas suspeitas que justificassem a violação de domicílio. No mérito, requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas quanto à mercancia das drogas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito de tráfico de drogas para aquele previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 (ID 181184193 - Pág. 14).

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público requer o desprovimento do recurso interposto pelo acusado, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau (Id. 181184195 - Pág. 14).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 182990195 - Pág. 13).

É o relatório.

Retifique-se a autuação dos autos, considerando que consta o acusado Sandro dos Santos como apelado, quando, na verdade, ele figura como apelante.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante
Sandro Dos Santos
foi denunciado como incurso no art. 33,
caput
,
da Lei 11.343/2006
, em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“ (...) No dia 20 de maio de 2019, por volta das 14h30min, na rua Río Negro, n.° 99, bairro Parque Ohara, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados MARIA JOSELITA BORGES DOS SANTOS e SANDRO DOS SANTOS foram presos em flagrante delito por guardar e ter em depósito drogas, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta às fls. 08/09-IP, a equipe da DRE, após receber, via CIOSP, a denúncia de n. 1877/2019 (f. 07), bem como reiteradas denúncias de colaboradores, passaram a investigar a prática do tráfico de drogas no bairro Parque Ohara, mais precisamente na rua Rio Negro, n. 99, uma casa de esquina, cujo proprietário é o ora denunciado Sandro dos Santos.

Após a realização de entrevistas e diligências, os investigadores de polícia concluíram que a residência do denunciado Sandro é uma boca de fumo. Ainda durante as diligências realizadas, os investigadores tomaram ciência que moradores estariam se mudando do bairro por estarem fartos da mercância de drogas no local, devido o transtorno causado pela intensa movimentação da boca de fumo supracitada, situação esta que foi observada pela equipe de policiais enquanto realizavam a vigilância do local.

Os agentes ainda foram informados que o denunciado tem o costume de enterrar as drogas no quintal da residência, com intuito de dissimular grandes quantidades de entorpecentes.

Finalizada a vigilância do local, foi realizada a aproximação e a abordagem dos denunciados pela equipe, e com a devida autorização, os agentes realizaram as buscas na residência e encontraram, no quarto do denunciado Sandro, uma porção média de substância análoga a maconha e o valor de R$ 217.00 (duzentos e dezessete reais) em notas trocadas, próximo a um colchão, envoltos por um lençol. (...).

Continuando as buscas, os agentes localizaram ainda uma porção considerável de substância análoga a pasta base de cocaína, enterrada no quintal da residência.

Ao ser indagado sobre as apreensões, o denunciado Sandro afirmou que as drogas e o dinheiro encontrado em seu quarto eram de sua propriedade.

O laudo pericial n.° 3.14.2019.55163-01 (f. 14/19-IP), atestou que a porção apreendida, de material sólido, de coloração amarelada, em formato de pedras e grânulos,
pesando 19,48g (dezenove gramas e quarenta e oito centigramas), apresentou resultado POSITIVO para COCAÍNA
, e que a porção apreendida, de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada,
pesando 12,74g (doze gramas e setenta e quatro centigramas), apresentou resultado POSITIVO
para Cannabis Sativa L. (MACONHA), substâncias psicotrópicas e entorpecentes (...).

Cabe destacar que a apreensão da droga se deu também pelo recebimento de denúncia anônima, conforme fl. 12, a qual relatou que: “NO BAIRRO PARQUE OHARA, RUA RIO NEGRO, EM UMA CASA DE ESQUINA QUE TEM UM MANGUEIRAL, PRÓXIMO AO BAR DITÃO. ESSA CASA É UMA BOCA DE FUMO. O DIA INTEIRO FICAM PESSOAS FAZENDO USO DE ENTORPECENTES. O ODOR FORTE ESPALHA PELA VIZINHANÇA. OS VIZINHOS TEM MEDO DE DENUNCIA-LOS POIS SÃO DO COMANDO VERMELHO. NÃO INFORMOU NOMES” ” id. 181180895 - Pág. 4.

O feito foi desmembrado em relação à acusada Maria Joselita. Após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal, condenando Sandro dos Santos pela prática do delito de tráfico de drogas.

I – Preliminar de nulidade da busca domiciliar:

Nesta instância, a defesa sustenta a nulidade da busca domiciliar, argumentando que o mero recebimento de denúncia de um suposto usuário, desacompanhado de investigações prévias que a respaldem, não é suficiente para justificar a mitigação de uma garantia fundamental. Alega, assim, que a ilicitude dessa prova inicial contaminou todas as demais dela derivadas, tais como a busca domiciliar, os depoimentos dos policiais e as provas periciais, nos termos do artigo 157, § 1.º, do Código de Processo Penal.

A tese defensiva não comporta acolhimento.

No que tange à inviolabilidade do domicílio, é imperioso destacar que, embora se trate de uma garantia com
status
constitucional, tal prerrogativa não possui caráter absoluto. O próprio texto da Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, prevê expressamente hipóteses de mitigação dessa garantia, permitindo a entrada em domicílio em casos de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, mediante determinação judicial. Essas exceções visam assegurar que o princípio da inviolabilidade não seja utilizado como escudo para a prática ou impunidade de crimes.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal consolidou, em sede de repercussão geral, o entendimento de que o ingresso forçado em domicílio, sem prévia autorização judicial, somente é lícito, inclusive em período noturno, quando fundado em razões concretas e devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso, indicando que, no interior da residência, esteja ocorrendo situação de flagrante delito. A ausência dessas condições sujeita o agente ou a autoridade à responsabilidade penal, cível e disciplinar, além de acarretar a nulidade dos atos praticados. Ademais, é imprescindível o controle judicial diferido ou a
posteriori
, conforme fixado no julgamento do
RE nº 603.616/RO
(Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10.05.2016, Tema 280 de Repercussão Geral).

No caso em questão, a
testemunha Bruno Mont
, policial militar, relatou tanto perante a autoridade policial quanto em juízo que receberam uma denúncia via CIOSP indicando que, em uma casa situada no
bairro Parque Ohara, Rua rio Negro,

localizada em uma esquina, ocorria venda de entorpecentes promovida pelo apelante. Posteriormente, a informação foi corroborada por colaboradores, que reiteraram a denúncia inicial.

Durante as investigações, os policiais entrevistaram moradores da região, que confirmaram a prática de tráfico de drogas no local, relatando que a situação era tão insustentável que alguns moradores estavam mudando de residência. Além disso, observaram a entrada e saída de usuários na referida casa.

Ao se aproximarem do local, houve uma tentativa de fuga. O apelante foi abordado no terreno da residência, onde também se encontravam outra pessoa e uma mulher. A denúncia recebida especificava o endereço, identificava Sandro e apontava sua ligação com a prática de tráfico de drogas, confirmando os elementos apurados.

Após entrevistas realizadas no local, os policiais obtiveram autorização para realizar a busca, durante a qual localizaram uma porção média de maconha e uma quantidade de dinheiro em notas trocadas, encontrados próximos a um colchão no quarto do apelante, enrolados em um lençol. Além disso, no quintal, encontraram enterrada uma porção de pasta-base, conforme mencionado na denúncia, que apontava o enterro de drogas no terreno.

No mesmo sentido, foi o depoimento da testemunha policial Adão José dos Santos, que corroborou as declarações de Bruno Mont, reforçando os elementos apresentados no caso.

No caso, segundo se infere, a busca domiciliar foi precedida de justa causa, evidenciado pelos seguintes elementos: (i) a existência de denúncia específica descrevendo as características do local, situado no bairro Parque Ohara, Rua Rio Negro, em uma esquina; (ii) relatos de moradores da região que afirmaram estar mudando de residência devido à insustentabilidade da situação ocasionada pelo tráfico de drogas; (iii) a observação de entrada e saída frequente de usuários na referida casa; e (iv) a prática de enterrar drogas no quintal, fato relatado na denúncia e confirmado durante a busca domiciliar.

Dessa forma, não se verifica a alegada nulidade da busca e apreensão domiciliar realizada, uma vez que a atuação dos agentes policiais foi amparada por fundadas razões que indicavam, de forma objetiva, que no interior da residência ocorria a prática do tráfico de entorpecentes. A diligência resultou na apreensão de 19,48 g (dezenove gramas e quarenta e oito centigramas) de substância que apresentou resultado positivo para cocaína e 12,74 g (doze gramas e setenta e quatro centigramas) de substância que apresentou resultado positivo para maconha.

Sendo assim, diante das fundadas razões que indicavam a prática de tráfico de drogas, os agentes policiais, no estrito cumprimento de seu dever de proteger a saúde pública, adentraram o imóvel amparados pelas disposições da Constituição da República, logrando em retirar de circulação o entorpecente apreendido.

O tipo penal de tráfico ilícito de drogas, capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, pode se consumar mediante a prática de qualquer um dos verbos nucleares veiculados no dispositivo em comento. Evidentemente, a execução de algumas das condutas mencionadas se protrai no tempo, caracterizando o denominado crime permanente.

É exatamente o que se observa nos comportamentos de “ter em depósito” e “guardar” atribuídos ao apelante. Assim, diante das fundadas razões verificadas no caso concreto, que indicavam que no interior da residência do apelante ocorria a prática do crime de tráfico de drogas, o estado de flagrância autorizava a realização da busca domiciliar.

Assim, não há falar em ilegalidade na apreensão do material tóxico, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida.

II – Pleito Absolutório e Desclassificatório

A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 39749823, fl. 25) e pelo Laudo Pericial nº 3.14.2019.55163-01 (ID. 181180880 - Pág. 30) restando incontestável que as substâncias apreendidas, tratam-se de
“maconha” e “cocaína”.

Na fase de inquérito, o apelante declarou que é usuário de maconha há dois anos, residindo com sua esposa, Estefani de Souza Proença, e sua filha de cinco meses de idade. Indagado sobre o tempo que está traficando, afirmou que vende entorpecentes do tipo pasta base há pouco tempo. Informou que o dinheiro apreendido em sua posse era proveniente da comercialização das drogas e que havia pago o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) há dois dias, quando adquiriu a substância em Várzea Grande, no Bairro da Manga. Acrescentou que não conhece a pessoa de quem comprou a droga, nem sabe onde poderia encontrá-la, e que a droga em questão estava enterrada no quintal de sua residência.

Em juízo, o apelante admitiu parcialmente a propriedade da droga, afirmando que a "maconha" era destinada exclusivamente ao seu consumo pessoal. Declarou que estava dentro de sua residência no momento da abordagem policial e que a referida substância estava localizada embaixo de sua cama. Informou também que adquiriu a porção de "maconha" em Várzea Grande pelo valor de R$ 70,00. Contudo, negou ser o proprietário da "cocaína", argumentando que a substância foi encontrada em um terreno onde residem diversas pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, o que, segundo ele, justificaria as denúncias de "boca de fumo" na localidade. Ainda, admitiu que anteriormente esteve envolvido com a prática de tráfico, mas afirmou que, após sair da prisão, abandonou tal atividade, embora reconheça que o local continua sendo utilizado como ponto de venda de entorpecentes.

Por outro lado, para evitar tautologia e, ao mesmo tempo, homenagear o trabalho minucioso realizado pela magistrada singular, transcrevo a seguir parte do exame do conjunto probatório constante nos autos, em especial no tocante às testemunhas de acusação, adotando-o como fundamento para decidir:

“A testemunha BRUNO MONTI, quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...) Que a gente recebeu denúncia via CIOSP de que nessa casa, que era uma casa sem muro, de terreno grande, que ficava em uma esquina, ocorria às vendas de entorpecente, e quem promovia essas vendas era o acusado; Que após esse recebimento, através de colaboradores, nós recebemos a mesma informação que reiterou a denúncia que já havíamos recebido; Que durante investigações, entrevistamos pessoas na região (...); Que os moradores da região nos informaram que realmente ali ocorria a venda de droga e que estava insustentável essa situação, tinham moradores que estavam até mudando de residência por conta disso ai; Que foi possível observar usuários entrando e saindo do local; Que quando a gente aproximou houve até uma tentativa de fuga; Que a gente o abordou na casa, no terreno; Que era o Sandro e tinha mais um com ele, e estava a outra acusada também; (...) Que eu lembro que a denúncia do CIOSP especificava a casa, o Sandro, o tráfico de droga; Que o endereço era esse mesmo; Que após entrevistas com eles, foi autorizada a nossa busca e encontramos uma porção média de maconha, com uma quantidade de dinheiro em notas trocadas próximo ao colchão, no quarto dele, estava enrolado em um lençol; Que encontramos enterrado no terreno, no quintal, uma porção de pastabase, se não me engano; Que inclusive a denúncia falava que ele enterrava droga no quintal; Que entrevistamos o Sandro com relação a droga e o dinheiro encontrado, e ele falou que era dele, ele assumiu a posse desses materiais; (...) Que encontramos com a Maria, na revista, uma quantia em dinheiro de R$ 1.000 e poucos reais, que estava escondido dentro de uma marmita que ela estava carregando, meio que misturado na comida, uma situação meio estranha; (...) Que a marmita estava com ela, ela estava tentando ocultar a marmita o tempo todo; (...) Que a maconha estava na casa e a cocaína estava enterrada; Que ele falou pra gente que a droga era dele; (...) Que a denúncia constava que a casa era um ponto de venda de droga, uma boca de fumo, e quem era o responsável era o Sandro; (...)”.

A testemunha ADÃO JOSÉ DOS SANTOS, quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...) Que nós recebemos denúncias anônimas, via CIOSP, na DRE, dando conta que nessa residência funcionava uma boca de fumo e quem comandava o tráfico lá era o rapaz conhecido como Sandro; Que a informação era que quem vendia droga nessa boca de fumo era o Sandro; Que de posse dessa informação nós passamos a monitorar a residência; Que era uma residência que não tinha muro, um terreno bem grande; Que a informação era que ele enterrava droga nesse terreno; Que depois de vários dias de vigilância no local, no dia do flagrante percebemos a movimentação de usuários de droga e nós fizemos a abordagem; (...) Que após a abordagem nós começamos a busca e encontramos droga no quarto do suspeito, a porção de maconha; Que encontramos uma porção de pasta-base enterrada na área da residência também; Que a Maria Joselita estava com uma marmita na mão e dentro dessa marmita tinha mais de R$ 1.200,00 em dinheiro; (...) Que o Sandro assumiu que a droga era dele e falou que o Ian só estava no local porque era amigo dele; (...)” id. 181184182 - Pág. 8.

De fato, a forma como os entorpecentes foram encontrados, aliada à natureza das substâncias apreendidas (cocaína e maconha), ao contexto do local reconhecido pela elevada incidência de tráfico de drogas, à apreensão de uma quantidade significativa de notas trocadas e à confissão extrajudicial do acusado, evidencia de maneira clara que tais substâncias estavam destinadas à comercialização no referido local.

Ademais, destaca-se que os depoimentos das testemunhas policiais apresentam elementos consistentes que corroboram a prática de traficância, em contraposição às alegações defensivas de consumo pessoal. Os policiais mencionaram relatos de moradores da região, que afirmaram estar mudando de residência devido à insustentabilidade da situação gerada pelo tráfico de drogas. Além disso, observaram a entrada e saída frequente de usuários na referida residência, o que, aliado à prática de enterrar drogas no quintal, confirmada durante a diligência, reforça o contexto de traficância no local.

Assim, malgrado a confissão parcial do apelante, esta não se sustenta diante dos elementos probatórios colhidos nos autos. Os coesos e firmes depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, prestados tanto na fase inquisitorial quanto reiterados em juízo durante a audiência de instrução, revelam que a busca domiciliar resultou na apreensão de uma porção média de “maconha”, acompanhada de uma quantia em dinheiro composta por notas trocadas, localizada próximo ao colchão no quarto do apelante. Ademais, foi encontrada, enterrada no quintal da residência, uma porção de “cocaína”.

Importa ressaltar que os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem, juntamente com outros elementos probatórios, fundamentar o decreto condenatório. Trata-se de agentes públicos que, no exercício de suas funções, realizam atos administrativos revestidos pela presunção de legitimidade, ou seja, presumidamente legítimos, legais e verdadeiros.

Tal presunção é ainda mais robusta quando os depoimentos são firmes, coesos, reiterados e em consonância com a dinâmica dos fatos, além de corroborados por outras provas constantes nos autos, sem qualquer indício de má-fé ou intenção de prejudicar o réu.

Ressalto que, ainda que o réu alegue ser usuário, é comum que consumidores de drogas também as comercializem, seja para a manutenção do próprio vício ou com a intenção de obter lucro.

Dessa forma, constato que o conjunto probatório produzido nos autos revela-se verossímil e consistente, não sendo possível acolher a tese defensiva para absolver ou desclassificar a conduta imputada ao réu. Ficou claramente demonstrada a prática do tráfico de drogas por parte do apelante, evidenciado pelo fato de este guardar e ter em depósito substâncias entorpecentes destinadas à comercialização.

Pelo exposto, em consonância

com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025